Tribunal: TJDFT
Processo: 0734185-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO VIA SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. REUNIÃO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO.

1. Não é possível a reunião de todas as obrigações líquidas elencadas no título judicial em apenas um único cumprimento de sentença, pois, no caso, a partilha referente ao veículo é matéria de competência do Juízo Cível. Além disso, os valores a serem compensados, conforme consta no título judicial, não possuem relação como as quantias executadas.

2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.